Tribunal: STF
Processo: RE 1564178
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 10.9.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda., nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. LOTEAMENTO: TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. QUALIDADE DE ASSOCIADA: QUESTÃO SUPERADA NA ORIGEM E DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 38).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.9.2025, Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. opõe, em 22.9.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 40).



    A embargante sustenta haver omissão na decisão embargada e alega que “a valoração jurídica dos fatos realizados pelo v. acórdão objurgado ofendeu não apenas o direito de manifestação da livre associação da Embargante, mas igualmente violou o quanto estabelecido por este Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP-RG; acabando por vincular a proprietária à associação de moradores sem qualquer manifestação formal e expressa de sua vontade em aderir ao respectivo ente privado” (fl. 4, e-doc. 39).



    Assevera que “a consideração de incorreta data com relação ao registro do empreendimento e/ou da instituição da associação de moradores é mais que suficiente para descumprir o requisito estabelecido no Tema n 492/STF pelo qual se exige o registro do ato constitutivo da entidade que congrega os interesses dos moradores locais junto à matrícula do empreendimento, fato este inexistente na espécie” (fl. 4, e-doc. 39).



    Destaca que “a vinculação realizada pela consideração de participação de pessoa estranha ao quadro social da Embargante na Diretoria Social da Embargada vulnera a necessidade de manifestação livre da vontade de se associar, dado que a aquisição do lote em comento foi anterior à alteração da legislação havida no ano de 2017, pela edição de Lei n. 13.465’” (fl. 4, e-doc. 39).



    Acentua que “trata-se de violações expressas e diretas contra o direito à livre associação, constitucionalmente garantido, assim como de manifesta divergência entre o v. acordão recorrido e a tese firmada por esta Colenda Suprema Corte no julgamento do Tema n. 492, não havendo, data maxima venia, necessidade de análise prévia da legislação infraconstitucional, mas apenas a (re)valoração dos fatos acima indicados” (fl. 4, e-doc. 39).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911, Tema 492 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n. 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    O Tribunal de origem concluiu que “o entendimento segundo o qual a atribuição do pagamento das taxas associativas à apelante, não afronta o entendimento firmado pelo C. STJ e C. STF (Temas n. 882 e 492, respectivamente)”, destacando que “não se pode ignora que a loteadora mantém o loteamento, sendo de todo desarrazoado admitir que não contribua com as despesas relativas aos lotes em face dos quais ainda figure como proprietária” e entendeu: 



    “(...) antes do advento de lei municipal ou da Lei Federal n. 13.465/17, o proprietário não está obrigado a contribuir com o pagamento das taxas de manutenção, se não se associou ou se se desvinculou antes disso. Se a aquisição da propriedade foi posterior a esse marco, obriga-se à contribuição, independentemente de associar ou anuir à cobrança, desde que o ato constitutivo da obrigação Estatuto da Associação for levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, em conformidade com o que dispõe o art. 36-A, parágrafo único, da Lei n. 6.766/1979, com a redação dada pela Lei n. 13.465/2017. Tudo isso devido ao caráter de publicidade ‘erga omnes’ que emana do registro público, não comportando mais discussão a anuência da cobrança ou adesão do proprietário à associação. A obrigação de custeio das taxas de manutenção se torna incontestável, diante da publicidade absoluta do ato, colocando todos os proprietários em igualdade de tratamento. (...)



    Destaco que o C. STF entendeu pela prevalência do princípio constitucional da livre associação e apenas cabe a ele afastar sua preponderância. Se a tese firmada reconheceu sua prevalência, compete às demais instâncias do poder jurisdicional respeitá-la e cumprir a orientação daquela Corte Suprema. 



    Entretanto, no caso concreto, conforme observado no anterior aresto desta Turma Julgadora e aqui se reitera, a presente ação foi ajuizada em face da própria loteadora (titular do lote descrito na petição inicial, ainda não comercializado). Sustenta esta a aquisição do domínio em data anterior ao advento da Lei 13.465/2017 e que não estaria obrigada ao pagamento das contribuições, por jamais ter aderido à entidade. 



    Ora, o empreendimento foi registrado no ano de 2018 e, portanto, após a edição daquele diploma legal. 



    A isso se some o teor da ata de assembleia de fls. 37 e seguintes, da qual se extrai que um dos sócios da loteadora apelante, consta como diretor social da entidade para o triênio 2019/2022 (fls. 42 e 116). 



    Portanto, não se pode ignora que a loteadora mantém o loteamento, sendo de todo desarrazoado admitir que não contribua com as despesas relativas aos lotes em face dos quais ainda figure como proprietária, em detrimento dos demais proprietários de lotes junto ao mesmo loteamento. 



    Diante de tal quadro e, ainda, de acordo com o art. 36-A do diploma legal antes mencionado, está obrigada a contribuir com o pagamento das despesas/rateio de acordo com a respectiva quota-parte.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes deste E. Tribunal, envolvendo demandas idênticas, movidas em face da mesma apelante: (...). 



    Por conta do ora explanado, revendo a controvérsia, mantenho o entendimento segundo o qual a atribuição do pagamento das taxas associativas à apelante, não afronta o entendimento firmado pelo C. STJ e C. STF (Temas nº 882 e 492, respectivamente) e, bem assim, decreto de procedência, majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC) em 20% sobre o valor atualizado da condenação, negando provimento à apelação” (fls. 25-31, e-doc. 25).



    Como assentado na decisão embargada, no caso em exame, pelo acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos, não havendo que se falar em divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 492 da repercussão geral, tendo em vista as peculiaridades do caso em exame, como afirmado na origem.



    6. A embargante alega haver omissão e erro na decisão embargada quanto à “consideração de incorreta data com relação ao registro do empreendimento e/ou da instituição da associação de moradores” e à “vinculação realizada pela consideração de participação de pessoa estranha ao quadro social da Embargante na Diretoria Social da Embargada” (fl. 4, e-doc. 39).



    Diferente do alegado pela embargante, na espécie vertente, não há como rever, em recurso extraordinário, o entendimento adotado no acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem no sentido de que “não comport[a] mais discussão a anuência da cobrança ou adesão do proprietário à associação. A obrigação de custeio das taxas de manutenção se torna incontestável, diante da publicidade absoluta do ato, colocando todos os proprietários em igualdade de tratamento” e que “o empreendimento foi registrado no ano de 2018 e, portanto, após a edição daquele diploma legal. A isso se some o teor da ata de assembleia de fls. 37 e seguintes, da qual se extrai que um dos sócios da loteadora apelante, consta como diretor social da entidade para o triênio 2019/2022 (fls. 42 e 116)”. Assentou o julgado recorrido, ainda, que “não se pode ignorar que a loteadora mantém o loteamento, sendo de todo desarrazoado admitir que não contribua com as despesas relativas aos lotes em face dos quais ainda figure como proprietária, em detrimento dos demais proprietários de lotes junto ao mesmo loteamento”. Logo, para rever a conclusão judicial recorrida seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, inadmissível nesta fase recursal.



    Diferente do que afirma a embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    8. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora